Tribunal: TJBA
Processo: 8002687-45.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002687-45.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CREMILDA OLIVEIRA DE MORAIS

Advogado(s)
:
VALTERCIO MENDES DA SILVA, MARAISA ALVES DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SAQUES EM CONTA DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.300 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, por aplicação da tese firmada no Tema 1.300/STJ, segundo o qual o ônus da prova dos saques na conta do PASEP é dividido conforme a forma do saque.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido contrariou acórdão paradigma e se era caso de aplicação da regra de inversão do ônus da prova nas demandas envolvendo saques em conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir

O acórdão recorrido decidiu conforme a tese firmada no Tema 1.300/STJ, impondo à autora o ônus de comprovar os saques feitos por crédito em conta ou folha de pagamento.

Não se identificou similitude fático-jurídica com o acórdão paradigma indicado pela parte agravante.

Ausência de violação legal ou divergência jurisprudencial que justifique o processamento do recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O ônus da prova, nas ações sobre saques em conta individualizada do PASEP, segue o que dispõe o Tema 1.300 do STJ. 2. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada.”

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8002687-45.2020.8.05.0146 em que figuram como Agravante CREMILDA OLIVEIRA DE MORAIS e como Agravada BANCO DO BRASIL S/A .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice- Presidente

Procurador(a) de Justiça